Tribunal: TJDFT
Processo: 0710257-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710257-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO HENRIQUE GONCALVES RIVERA MOREIRA SANTOS AGRAVADO: DANIEL GOMES GOBETH, SUSHIWAY BRASIL FRANQUEADORA COMERCIALIZACAO E LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO HENRIQUE GONÇALVES RIVERA MOREIRA SANTOS (Exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 85212043) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0007121-72.2017.8.07.0015, indeferiu pedido de pesquisa aos sistemas Sisbajud e Infojud em nome do cônjuge do executado. Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual se cobra os honorários de sucumbência. Aduz que “Diante do fracasso das diligências via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD deferidas pelo r. juízo originário, o Agravante pleiteou a extensão da execução e pesquisa de bens passíveis de penhora em nome do cônjuge do Agravante”. Sua Excelência indeferiu referido pedido, o que o fez nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. A parte autora no ID 84936086 pede a pesquisa no Sisbajud e Infojud em nome do cônjuge do executado. Vieram os autos conclusos. A parte exequente deve se atentar de que o cônjuge do executado não integra a lide. Assim, sendo estranho à relação processual, não pode ser atingido por decisão nela proferida. Nesse passo, indefiro a consulta via Sisbajud e Infojud em nome de Isla Medeiros Gobeth, cônjuge do executado. Por fim, fica intimada a parte autora para requerer a suspensão do feito nos termos do 921, III do CPC, a desistência ou o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.” Sustenta a tese de que “o pedido de pesquisa e penhora de bens no patrimônio do cônjuge do Executado não tem por finalidade excutir bens de terceiros estranhos ao processo, mas tão somente de encontrar bens do próprio Executado que, não obstante possam estar em nome da sua esposa, lhe pertencem de fato e de direito, tendo em vista o patrimônio por ambos”. Pondera que a localização de bens em nome do cônjuge do devedor permitirá a expropriação de sua meação. Pugna pelo efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso e conseqüente reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 24512325. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra r. decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de pesquisa pelos sistemas Sisbajud e Infojud em nome do cônjuge do executado. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De partida, ressalto que, em uma análise superficial dos autos, denota-se o agravante alega que o agravado é casado, em tese, não traz à baila prova neste sentido. Acrescente-se que, muito embora, em princípio, seja possível a pesquisa de bens do cônjuge do devedor, como quer o agravante, mas para isso, faz-se necessário que antes se demonstre ao menos que o executado é casado e qual o regime de bens, para saber se este permite referida penhora de bens em nome do cônjuge e que possam pertencer ao casal, o que não se verifica nos autos. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA ESPOSA NAS CONSULTAS. NÃO CABIMENTO. 1. (...) 3. A consulta pelo sistema INFOJUD implica na quebra do sigilo financeiro da parte e não pode ser deferida em desfavor de pessoa estranha à lide, no caso, a esposa do executado, na ausência de mínimos indícios de que o resultado da consulta possa, de fato, ser útil para a quitação da dívida, visto que não há prova do regime de bens adotado pelo casal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1143950, 07171574620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PESQUISA EM BACENJUD EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. OMISSÃO RECONHECIDA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO MANTIDO. É cabível o pedido de pesquisa Bacenjud, Renajud, Infojud e RIDF em nome do cônjuge do devedor, quando casados sob o regime da comunhão de bens. A ausência de documento apto a comprovar o regime de bens adotado pelo casal impossibilita a realização da pesquisa pleiteada pela embargante em nome do cônjuge do agravado. Mostra-se inócua a intimação do devedor para a indicação de bens passíveis de penhora quando todas as pesquisas de bens restam infrutíferas e o mandado de penhora e avaliação endereçado para a residência do devedor não pode ser cumprido em razão porquanto só foram encontrados bens impenhoráveis. Embargos de declaração providos, sem efeito modificativo.” (Acórdão 952998, 20150020291913AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 12/7/2016. Pág.: 449/493) (Destacou-se) Logo, não se afere de plano a probabilidade de provimento do presente recurso. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito está preservado, assim como não se verifica iminente risco de prescrição. Ausentes os requisitos legais autorizadores da liminar, nega-se referido pedido, remetendo-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator